Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-30.2021.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos, afere-se que a ré informara que as partes iniciaram tratativa de acordo visando por termo ao litígio, tendo sido a parte autora intimada a se manifestar sobre eventual anuência com a suspensão do trânsito processual na forma ventilada. Destarte, expirado o prazo, sem manifestação da parte autora acerca da suspensão, digam os litigantes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, se alcançaram a composição almejada, colacionando os termos que a teriam norteado aos autos, ressalvado que, não obtida, o trânsito processual será retomado, com resolução do apelo interposto pela ré. I. Brasília-DF, 09 de junho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator